Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707324-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a agravante interpôs o presente recurso em face da decisão de Id 185719965 do processo de referência que, no cumprimento de sentença oriundo da ação de obrigação de fazer ajuizada pela recorrente contra o Banco Bradesco S.A., processo n. 0705064-83.2021.8.07.0020, deixou de aplicar imediatamente a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e concedeu novo prazo ao agravado para o cumprimento desta. Em razões recursais (Id 56209633), busca, em suma, a fixação da multa imposta contra o agravado no patamar de dez mil reais, tendo o recurso sido admitido por meio da decisão unipessoal de Id 56231508 de minha Relatoria. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 15/4/2024, a autora/agravante peticionou na origem comunicando o atraso no cumprimento e requerendo o depósito de multa no valor de R$ 5.600,00 (Id 193262811 do processo de referência), tendo o pedido autoral sido parcialmente deferido pela decisão interlocutória de Id 198533046 do processo de referência, nos seguintes termos: Ao ID 185719965, a Parte Requerida foi intimada para cumprir o julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00. O prazo escoou-se no dia 07/03/2024, momento em que a Parte Ré requereu dilação de prazo para cumprimento da medida, o que não foi deferido (ID 192089358), visto que a sentença fora prolatada no ano de 2021 e a parte executada já havia sido intimada para cumprir a referida obrigação em maio de 2023, não havendo qualquer justificativa para dilação do referido prazo. A Parte Requerente, então, compareceu ao ID 193262811 informando de que sua conta havia sido reestabelecida em 04/04/2024. Destarte, requereu depósito no valor de R$ 5.600,00 a título de astreintes em razão dos 28 dias de atraso no cumprimento da medida. No entanto, considerando que o dia 04/04/24 não deve ser contabilizado, visto que foi a data em que o banco réu cumpriu o julgado, tem-se o valor de R$ 5.400,00 que deve ser depositado pelo Requerido. Portanto, intime-se o réu para realizar o depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias. O despacho de Id 60370321 oportunizou à recorrente manifestar sobre a persistência do interesse recursal quanto ao presente recurso, tendo a agravante, todavia, deixado transcorrer o prazo in albis (Id 61347155). Nesse contexto, com a formulação de novo pedido ao Id 193262811 do processo de referência e seu parcial deferimento pela decisão interlocutória de Id 198533046, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que deixou de aplicar imediatamente a multa pelo descumprimento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora